Tribunal: STF
Processo: RE 1009257
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Tema 76 da Repercussão Geral. Liquidação de sentença. Apuração do quantum debeatur. Corte de origem que concluiu que inexistem diferenças a apurar em favor do segurado. Revisão. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de origem, amparada em informações prestadas pelo perito do juízo, acerca da inexistência de diferenças em favor do autor, ora recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.